Tribunal: TCU
Processo: 026.380/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea 'a'; 169, inciso V, e 207do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 026.380/2015-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Alessandra Cristina Azevedo Cardoso (XXX.932.001-XX); André Luiz Teixeira Gonçalves (XXX.374.902-XX); Caroline Bezerra Sousa (XXX.444.413-XX); Celia Regina de Souza (XXX.929.199-XX); Cristina Letiele Borges Figueredo Otsuka (XXX.467.956-XX); Denise Menezes de Oliveira (XXX.332.711-XX); Eder Eustáquio Alves (XXX.913.186-XX); Genildo Lins de Albuquerque Neto (XXX.911.504-XX); Gladstone de Castro de Moraes (XXX.736.371-XX); James Marlon Azevedo Gorgen (XXX.330.830-XX); Lygia Lumina Pupatto (XXX.806.418-XX); Maximiliano Salvadori Martinhão (XXX.543.988-XX); Octavio Penna Pieranti (XXX.179.177-XX); Patrícia Brito de Ávila (XXX.147.485-XX); Vagner de Carvalho Costa (XXX.915.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério das Comunicações 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. levantar o sobrestamento imposto às presentes contas em face da edição do Acórdão 749/2017-TCU-Plenário (TC Processo 033.793/2015-8 ); 1.7.2. julgar regulares as contas dos responsáveis; 1.7.3. dar ciência deste acórdão à Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações; e 1.7.4. encerrar os presentes autos.